Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos prestados por policiais, agentes dotados de fé pública, têm relevante valor probatório, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos de convicção coligidos nos autos, sendo suficientes para fundamentar condenação.
2. No crime de receptação, a presença do bem de origem ilícita na posse do agente autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar que desconhecia tal circunstância ou comprovar a origem lícita do objeto.
3. A desclassificação para receptação simples é inviável quando as circunstâncias da apreensão — notadamente a natureza do bem, as condições de sua oferta e as circunstâncias fáticas — revelam que o agente tinha conhecimento ou condições de saber da origem criminosa, como no caso da apreensão de aparelho celular com clara vinculação a crime anterior.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da receptação qualificada, mantém-se a condenação.
5. Recurso conhecido e desprovido.